Tribunal: TJDFT
Processo: 0001899-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DE EXASPERAÇÃO DA CULPABILIDADE. AÇÃO DE AGRESSÃO COM BARRA DE MADEIRA NO ROSTO DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO COMPROVAÇÃO DE LESÃO PERMANENTE OU DE MAIOR GRAVIDADE. AGRESSÃO ALEATÓRIA. FATO SURPRESA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “C” DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. A conduta de, consciente e voluntariamente, ofender a integridade física de vítima maior de 60 anos, causando lesões descritas em laudo pericial, é fato que se amolda ao artigo 129, § 7o do Código Penal.
II. A culpabilidade merece especial reprovação, tendo em vista que a agressão perpetrada com uma barra de madeira foi desferida no rosto da vítima. A agressão no rosto é dotada de maior grau de reprovabilidade, pois imprime maior constrangimento e sofrimento à vítima, tanto pela humilhação de ser agredida desta forma como pela grande exposição social a que fica, injustamente, submetida. Precedente: (Acórdão 1280717, 00010302520198070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
III. Inadequada a exasperação da pena-base fundada na valoração negativa das consequências do crime, quando estas são uma decorrência normal do tipo.
IV. O fato de a vítima ter sido atingida de surpresa por uma paulada em seu rosto, sem motivação anterior ou sem conhecer o agressor, enquanto caminhava em praça pública é suficiente para fundamentar a aplicação da agravante de dificuldade da defesa da vítima. Precedentes: (Acórdão 1256287, 00058529120188070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/6/2020, publicado no PJe: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1038444, 20161210062430APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/8/2017, publicado no DJE: 16/8/2017. Pág.: 155/164).
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para fixar a pena definitiva em 6 meses e 28 dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.